Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELENITA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraída da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais, manejado em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS, determinou a expedição de Alvará Judicial, atinentes aos honorários advocatícios, em favor da causídica Dra. Maria Isabel Amorim Pereira Portela.
Para tanto, aduz a agravante que o Juízo de origem reconheceu o direito de recebimento de honorários advocatícios pelo labor prestado na lide, com base em contrato fraudulento, apresentado pela causídica Dra. Maria Isabel Amorim Pereira Portela.
Alega desconhecer a existência de qualquer documento ou contrato que tenha outorgado o direito de recebimento de honorários em favor de outra advogada, razão pela qual, não pode ser penalizada e impedida do recebimento da quantia disponibilizada em favor de outrem, máxime por se tratar de questão controvertida e que necessidade do devido enfrentamento.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão objurgada, que determinou a expedição de Alvará Judicial.
No caso, a probabilidade do direito, decorre da própria controvérsia instalada nos autos, visto que as duas causídicas atuaram na lide, porém, em momento posterior apenas uma das patronas se tornou detentora do direito ao recebimento de honorários advocatícios, com base em contrato, a qual diz não ter conhecimento de sua existência e muito menos ter subscrito.
Quanto ao requisito do perigo de dano, este se mostra evidente, pois ao determinar a expedição de Alvará para pagamento, a parte poderá sofrer prejuízos irreversíveis, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para obstar o levantamento da quantia atinente ao alvará judicial em favor da Dra. Maria Isabel Amorim Pereira Portela.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.